Tribunal: TJDFT
Processo: 0728452-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
D E S P A C H O 1. A fim de instruir o pedido de superpreferência constitucional de ID18961740, intime-se o credor JOSÉ CARLOS ALVES DA SILVA, para, no prazo de 10 (dez) dias: a) juntar aos presentes autos declaração de que é (são) o titular(es) do crédito e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. b) juntar aos presentes autos cópia de seu RG e CPF. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto